Tribunal: TJSP
Processo: 1021202-27.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso de apelação da parte executada, em embargos à execução. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso de apelação da parte executada, em embargos à execução. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1021202-27.2017.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que são
embargantes MARIO MORETTI NETO e ROSEMARY MARTINELLI MORETTI, é
embargado COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021202-27.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 22030
2/7
VOTO No 22030
Embargante(s): Mario Moretti Neto e outro
Embargado(s): Cooperativa de Credito Credicitrus
Comarca: Araçatuba - Foro de Araçatuba/4a Vara Cível
Juiz(a): Sérgio Ricardo Biella
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, conheceu parcialmente e, na parte conhecida,
negou provimento ao recurso de apelação da parte executada,
em embargos à execução. Irresignação da parte apelante.
Descabimento.
Omissão
inocorrente.
Contradição
não
verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não
configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela
Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco
caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do
julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte executada, em embargos à execução, ao V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento a seu recurso de apelação, na parte
conhecida.
A parte executada, sustenta, em síntese, que:
1) o V. Acórdão padece de contradição, pois apesar de reconhecer a tese de
exclusão da capitalização mensal dos juros, acolhida por V. Acórdão
transitado em julgado, não distribuiu o ônus de sucumbência entre as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021202-27.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 22030
3/7
partes; 2) os embargos à execução constituem meio hábil a se questionar a
capitalização de juros; 3) alternativamente, o r. decisum deve delimitar
expressamente o alcance da ação executiva, haja vista que a improcedência
dos embargos à execução permite a execução do valor integral dos títulos.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021202-27.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 22030
4/7
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021202-27.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 22030
5/7
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021202-27.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 22030
6/7
O
V.
Acórdão
embargado
expôs
devidamente os fundamentos pelos quais não conheceu da irresignação
quanto à capitalização de juros, que já havia sido analisada em ação
revisional, cujo V. Acórdão transitou em julgado. Esse fato, contudo, não
induz à sucumbência parcial da parte exequente nesta ação, ao contrário,
uma vez que a parte apelante suscitou argumento que sequer pôde ser
conhecido.
Ainda, quanto ao valor exequendo, de rigor
transcrever-se os seguintes excertos do r. decisum:
“Destarte, as controvérsias abrangendo a capitalização de juros
e a abusividade da taxa de juros praticada já foram analisadas
na ação de revisão contratual, cujo recálculo do saldo
devedor deverá influir no montante executado na ação
executiva, não comportando uma nova análise nesta sede.
Desta forma, na medida em que tais questões suscitadas no
presente recurso já foram decididas de forma definitiva na
ação no 1018671-65.2017.8.26.0032, as alegações pertinentes à
capitalização de juros e às taxas de juros praticadas não podem
ser conhecidas” (fls.379 grifos nossos)
Tal entendimento encontra-se alinhado com
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no Ag 680368 / RS
Relator(a) Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107)
Órgão Julgador - QUARTA TURMA
Data do Julgamento 18/08/2005
Data da Publicação/Fonte DJ 05/09/2005 p. 427
Ementa
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TÍTULO EXEQÜENDO. CÉDULA DE
CRÉDITO COMERCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. O AJUIZAMENTO DE AÇÃO
REVISIONAL NÃO RETIRA LIQUIDEZ DO TÍTULO
EXEQÜENDO.
1. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, entende
estarem presentes os requisitos de certeza e liquidez do título
exeqüendo,
demandando
a
reversão
do
julgado,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e
interpretação do contrato firmado entre as partes, atraindo a
censura das súmulas 05 e 07/STJ.
2. O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do
título executado, apenas impõe a adequação da execução ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021202-27.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 22030
7/7
montante apurado na ação revisional.
3. Agravo regimental desprovido.
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator